Tribunal: TJDFT
Processo: 0008223-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008223-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 31201273, o exequente requer a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos constantes no ID 10916169 (MÁRCIO DE OLIVEIRA BAYMA, MÁRCIO HENRIQUE SILVA DE ARAÚJO, MÁRCIO JOSÉ DOS SANTOS, MÁRCIO UBIRATAN BRITTO JARDIM, MÁRCIO ANTÔNIO SANTIAGO, MÁRCIO ANTÔNIO XAVIER COELHO, MARCO AURÉLIO RAMOS SANTOS, MARCONE NÓBREGA DE ARAÚJO, MARCOS ANTÔNIO ALVES DAS ROCHA e MARCOS ANTÔNIO DA SILVA), para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009. O saneamento do feito se deu na decisão de ID: 10916148, na qual restou limitado o período exequendo do servidor MARCO ANTÔNIO SANTIAGO. Os honorários da execução foram arbitrados no ID: 10915832. No que tange ao modo de pagamento do crédito, o v. acórdão proferido nos embargos opostos a esta execução (autos n. 0011648-30.2008.8.07.0000) determinou que se observasse o limite de 40 (quarenta) salários mínimos para fins de expedição de RPV A matéria, portanto, foi decidida nos embargos, transitados em julgado (ID: 30740257), e não comporta mais alteração. No ID: 33027240, o exequente reiterou os termos da petição de ID: 10916168, defendendo o reconhecimento da coisa julgada de forma parcial quanto ao período de setembro/2001 a abril/2002 em relação ao substituído MARCOS ANTÔNIO DA SILVA. No ID: 33207079, o DF concordou com o pleito do exequente. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes a MÁRCIO DE OLIVEIRA BAYMA, MÁRCIO HENRIQUE SILVA DE ARAÚJO, MÁRCIO JOSÉ DOS SANTOS, MÁRCIO UBIRATAN BRITTO JARDIM, MÁRCIO SANTÔNIO SANTIAGO, MÁRCIO ANTÔNIO XAVIER COELHO, MARCO AURÉLIO RAMOS SANTOS, MARCONE NÓBREGA DE ARAÚJO, MARCOS ANTÔNIO ALVES DAS ROCHA e MARCOS ANTÔNIO DA SILVA, com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), e os honorários da execução arbitrados no ID: 10915832, inclusive, quanto aos créditos dos anuentes. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Mister observar a decisão de ID: 10916148, na qual restou limitado o período exequendo do servidor MARCO ANTÔNIO SANTIAGO, bem como a coisa julgada de forma parcial quanto ao período de setembro/2001 a abril/2002 em relação ao substituído MARCOS ANTÔNIO DA SILVA. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 31 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador